Tribunal: TJSP
Processo: 2137011-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido do autor visando a suspensão da cobrança da mensalidade do plano de saúde, com reajuste por sinistralidade – Matéria complexa que depende do contraditório e da ampla defesa – Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.